Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-26.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700513-26.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAMARA CRISTINNE GOMES FERREIRA VIANA APELADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que indeferiu a petição inicial, por não atendimento à determinação de emenda (ID 35795977). Tendo em vista que a questão relacionada à gratuidade da justiça estava em análise no AGI 0703227- 19.2022.8.07.0000, bem como considerando o disposto no art. 946 do CPC, foi determinada a suspensão da apelação até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Julgado o referido recurso, os autos vieram conclusos a este relator. Brevemente relatado, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, o recurso é manifestamente inadmissível. Isto porque, a gratuidade de justiça, objeto da insurgência apresentada no recurso de apelação, já foi analisada pelo órgão colegiado no julgamento do AGI 0703227- 19.2022.8.07.0000, sendo vedada a sua reapreciação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 16 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator